Tribunal: TJBA
Processo: 8008976-78.2019.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 8008976-78.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial ARGUINTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA registrado(a) civilmente como CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA ARGUIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA SOBRE A MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, CONFORME PREVISTO NO ART. 27 DA LEI Nº 9.868/99, POR MOTIVO DE SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ATO NORMATIVO, EM SEIS MESES, A CONTAR PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8008976-78.2019.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como embargante, Governador do Estado da Bahia, e, como embargados, Partido da Social Democracia Brasileira. A C O R D A M os Senhores Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, ACOLHER EM PARTE aos embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 08